Tribunal: STF
Processo: Pet 13108
Classe: Pet
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Processual Civil. Agravo interno em embargos de declaração em petição. Não conhecimento.  



I. Caso em exame 



1. Agravo interno em que se pretende a reconsideração da decisão que não conheceu dos embargos de declaração.



II. Questão em discussão 



2. Possibilidade do conhecimento do recurso pelo Supremo Tribunal Federal.



III. Razão de decidir



3. Não é possível conhecer de agravo interno interposto após a certificação do trânsito em julgado da decisão originalmente recorrida.



4. O Supremo Tribunal Federal apenas dispõe da competência necessária para exercer jurisdição nas hipóteses taxativamente previstas no art. 102 da Constituição.



IV. Dispositivo



6. Agravo interno não conhecido.



    1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática em que esta Presidência não conheceu dos embargos de declaração opostos contra decisão que negou seguimento à petição. Eis o inteiro teor do ato impugnado:



    “1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática em que esta Presidência negou seguimento à petição. Eis o inteiro teor da decisão:



    1. Trata-se de petição de agravo interno protocolizada de forma eletrônica diretamente no Supremo Tribunal Federal, em que a parte requerente impugna decisão preferida pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região. 



    2. A requerente pede o provimento do agravo interno, para reformar o acórdão da Corte Regional que confirmou a sentença do juízo de origem, mantendo a determinação de que fosse feito o rateio de benefício previdenciário (pensão por morte) entre a requerente, esposa do segurado na data do óbito, e a requerida, que, embora estivesse divorciada do segurado naquela mesma data, dele dependia economicamente.



    3. É o relatório. Decido. 



    4. O direito de petição (art. 5º, XXXIV, a, da Constituição), em sede jurisdicional, não isenta a parte interessada de observar as normas jurídicas que disciplinam o exercício do devido processo legal (art. 5º, LIV, da Constituição). Veja-se, nesse sentido: Pet 10230 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber (Presidente), j. em 18.03.2023. 



    5. Seguindo essa linha, o Supremo Tribunal Federal apenas dispõe da competência necessária para exercer jurisdição nas hipóteses taxativamente previstas no art. 102 da Constituição. Confira-se, a título de exemplo: Pet 6.903 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 08.08.2017. 



    6. No presente caso, o pedido formulado a esta Corte não se amolda a qualquer hipótese prevista no art. 102 da Constituição. A pretensão deve ser dirigida ao órgão jurisdicional competente, de acordo com as normas processuais aplicáveis. 



    ' 7. Ante o exposto, com base nos arts. 13, V, c, e 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à petição. Em razão da manifesta inviabilidade do pedido, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos imediatamente.



    2. A Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal Federal certificou que a decisão transitou em julgado em 10.10.2024 (e-Doc. 8).



    3. Em 18.10.2024, a parte requerente opôs embargos declaratórios (Petição nº 135.999/2024), reiterando o pedido de reforma das decisões das instâncias de origem que determinaram que fosse feito o rateio de benefício previdenciário (pensão por morte) entre a requerente, esposa do segurado na data do óbito, e a requerida, que, embora estivesse divorciada do segurado naquela mesma data, dele dependia economicamente.



    4. É o relatório. Decido.



    5. Conforme certificado pela Secretaria desta Corte (e-Doc. 8), o trânsito em julgado da decisão embargada foi certificado em 10.10.2024. A partir de então, encerrou-se a prestação jurisdicional. Por esse motivo, o recurso não pode ser conhecido.



    6. Mesmo se fosse possível conhecer do recurso, não seria o caso de provê-lo. Conforme expus na decisão embargada, o Supremo Tribunal Federal apenas dispõe da competência necessária para exercer jurisdição nas hipóteses taxativamente previstas no art. 102 da Constituição - dentre as quais não se inclui o julgamento de agravo interno contra decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região.



    7. Ante o exposto, com base no art. 13, V, c, do RISTF, não conheço dos embargos de declaração.”



    2. Neste agravo interno (Petição nº 146.944/2024), a parte recorrente insiste no pedido de reforma das decisões das instâncias de origem que determinaram o rateio de benefício previdenciário (pensão por morte) entre a requerente, esposa do segurado na data do óbito, e a requerida, que, embora estivesse divorciada do segurado naquela mesma data, dele dependia economicamente.



    3. É o relatório. Decido.



     



    4. Conforme assentou a decisão impugnada, a Secretaria desta Corte certificou o trânsito em julgado da decisão que negou seguimento à Petição em 10.10.2024 (e-Doc. 8). A partir de então, encerrou-se a prestação jurisdicional. Por esse motivo, o recurso não pode ser conhecido.



    5. Mesmo se fosse possível conhecer do recurso, não seria o caso de provê-lo. Conforme expus na decisão agravada, o Supremo Tribunal Federal apenas dispõe da competência necessária para exercer jurisdição nas hipóteses taxativamente previstas no art. 102 da Constituição - dentre as quais não se inclui o julgamento de agravo interno contra decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região.



    6. Ante o exposto, com base no art. 13, V, c, do RISTF, não conheço do agravo interno.



    Publique-se. Após, arquivem-se os autos.



Brasília, 11 de novembro de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente